Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-75.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-75.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: FRANCIMARA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, julgou procedentes pedidos iniciais, determinando a rematrícula e mantendo os danos morais indenizáveis já fixados no primeiro grau.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o apelo anteriormente interposto pelo ora Embargante, na medida em que fundamentou expressamente que no caso concreto, a relação é de consumo, entre a aluna consumidora de serviços educacionais prestados pela Universidade, o que confere competência à Justiça Estadual, e afasta a da Federam por ausência das hipóteses previstas no artigo 109 da CRFB.

Acrescente a isso que também foi clara ao consignar que a Aluna tomou todas as medidas que lhe cabiam para o trancamento e rematrícula, ao tempo em que, o mesmo não foi realizado pela Universidade, que também não provou que os protocolos da Aluna tenham sido realizados a destempo.

Outrossim, consignou que a referida conduta configura falha na prestação de serviço, ensejadora de dano moral indenizável por violar a personalidade personalidade acadêmica e profissional de natureza intangíveis, na medida em que estava por impedir prosseguimento do curso superior em Psicologia, que se encontrava em fase final, motivo pelo qual, a indenização nos termos fixados se mostra adequada ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados ou não arguidas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000274-75.2020.8.05.0076
, em que figuram como Embargante UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e como Embargada FRANCIMARA RIBEIRO COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça